Tribunal: TJPA
Processo: 0013029-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013029-72.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RUY COLLYER PONTES, CECILIA MARIA DE CASTRO SIMOES PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda, bem como da existência de vícios construtivos no empreendimento Edifício Rudá, integrante do Condomínio Reserva Ibiapaba. O Juízo de origem condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais, bem como à reparação dos defeitos identificados, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por lucros cessantes mesmo sem comprovação da destinação locatícia do imóvel; (ii) estabelecer se há responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos identificados no imóvel; (iii) determinar se o descumprimento contratual e os transtornos experimentados pelos autores ensejam a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de danos materiais na forma de lucros cessantes, independentemente de prova da intenção de locação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 18 do CDC, quando demonstrado que os defeitos decorrem de falhas na construção e foram identificados dentro do prazo legal, afastando-se a tese de culpa do condomínio.

5.

É cabível a indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual se reveste de gravidade suficiente para afetar a dignidade do consumidor, como no caso de atraso na entrega do imóvel aliado a vícios que comprometam sua habitabilidade, ainda que o período de mora não seja excessivamente longo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel compromissado à venda autoriza a condenação por lucros cessantes, independentemente da comprovação de destinação locatícia, em razão da presunção relativa de prejuízo do comprador.

2.

A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos identificados dentro do prazo legal, salvo prova cabal de causa externa.

3.

É cabível indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual ocasiona relevantes prejuízos à esfera existencial do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 403 e 405; CPC/2015, arts. 370, 371 e 487, I; CDC, arts. 18 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face da sentença de Id.
27878228

, que julgou procedente os pedidos iniciais apresentados por RUY COLLYER PONTES e sua esposa CECILIA MARIA DE CASTRO SIMOES PONTES.

Aduzem os autores que celebraram instrumento particular de promessa de compra e venda com a ré, visando à aquisição de unidade no Edifício Rudá, integrante do Condomínio Reserva Ibiapaba. A previsão de entrega do imóvel era janeiro de 2012, admitida a tolerância de 180 dias.

Sustentam que, embora tenham quitado integralmente o preço, a entrega ocorreu com significativo atraso, além de serem constatados diversos vícios construtivos, tais como: parede de entrada em gesso acartonado em vez de alvenaria, infiltrações, alagamento na garagem e ausência de funcionamento adequado dos elevadores, havendo inclusive notícias jornalísticas relatando problemas no empreendimento.

Requereram, em tutela de urgência, a correção das irregularidades e a entrega das chaves, e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 51.040,36 (acrescido de parcelas mensais até a efetiva entrega), indenização por danos morais, devolução em dobro da taxa de corretagem (R$ 9.282,94), bem como a confirmação da tutela antecipada.

O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

a) Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (julho/2012) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação (Art. 405 do CC), no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

c) DETERMINAR que a Construtora requerida efetue os reparos e conserte os vícios e defeitos construtivos apontados no laudo, no prazo razoável 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite R$ 10.000 (dez mil reais).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.”

Irresignada, a requerida interpôs apelação alegando, em síntese, a inexistência de lucros cessantes, sob o argumento de que não houve comprovação de que o imóvel adquirido teria destinação locatícia, razão pela qual não seria possível reconhecer prejuízos nesse sentido.

Sustentou, ainda, a nulidade da sentença, ao argumento de que haveria necessidade de complementação da prova pericial, diante da alegada fragilidade técnica do laudo produzido nos autos.

Aduziu também a ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios apontados, atribuindo a ocorrência dos problemas à falta de manutenção do condomínio, bem como ao decurso dos prazos de garantia previstos no Manual do Proprietário.

Defendeu, de igual modo, a inexistência de danos morais, uma vez que o mero inadimplemento contratual não seria apto a ensejar compensação dessa natureza.

Por fim, de forma subsidiária, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 27878233).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de janeiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a parte Apelante que o laudo pericial constante nos autos seria incompleto, por não observar os critérios da NBR 13.752, carecendo de fundamentação técnica e documentação fotográfica adequada, o que ensejaria a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Todavia, da análise do conteúdo do laudo técnico, verifica-se que o expert respondeu de forma suficiente aos quesitos formulados, descrevendo os vícios construtivos encontrados na unidade objeto da lide, com base na vistoria realizada e nos documentos apresentados.

Ressalte-se que o Juízo
a quo
possui liberdade para formar seu convencimento com base nas provas dos autos, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil. Ademais, o indeferimento da complementação da perícia, diante da suficiência do laudo para o julgamento da causa, não configura cerceamento de defesa, mas sim regular exercício do poder instrutório do magistrado (CPC, art. 370).

Rejeito, portanto, a preliminar.

3. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia dos autos versa sobre o atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores, bem como acerca da existência de vícios construtivos no imóvel. O juízo de primeiro grau reconheceu a procedência parcial dos pedidos, condenando a construtora ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e à realização de reparos no imóvel.

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de lucros cessantes por falta de comprovação de finalidade locatícia, a ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios apontados e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Todavia, razão não lhe assiste.

3.1 Dos lucros cessantes

No mérito, a Apelante sustenta que não haveria comprovação de prejuízo efetivo que justificasse a condenação ao pagamento de lucros cessantes, notadamente por ausência de prova de destinação locatícia do imóvel.

Sem razão a recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir o autor na posse do bem, até junho de 2012, já computada a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, porém, não o fez.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, motivo pelo qual a sentença não merece reforma no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

3.2 Dos danos morais

Com relação a esse tópico, o juízo de origem condenou a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não ter sofrido a autora da demanda ofensa a algum de seu direito de personalidade.

Sobre o assunto, sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Depreende-se da ementa acima transcrita, que é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente.

No presente caso, todavia, em que pese o atraso na entrega do empreendimento não ter ocorrido por longo período de tempo, verifico que se tratou de descumprimento de obrigação de relevante impacto na esfera existencial dos Apelados, que adquiriram unidade habitacional para moradia e se depararam com: – atraso na entrega e defeitos construtivos com os quais tiveram que conviver por muitos anos.

Dessa forma, entendo correta a sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revelando-se razoável e proporcional aos transtornos suportados, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

3.3 Da responsabilidade pelos vícios construtivos

A Apelante argumenta que os vícios construtivos seriam inexistentes ou decorreriam de falta de manutenção do condomínio, o que afastaria sua responsabilidade.

Contudo, o conjunto probatório — notadamente o laudo pericial — indica a existência de falhas relevantes diretamente atribuíveis à construtora, tais como infiltrações, utilização de material diverso do previsto no memorial descritivo e outros vícios de natureza estrutural.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o bem impróprio ou inadequado ao consumo. A responsabilidade da construtora por vícios ocultos, inclusive, subsiste durante o prazo de garantia legal (art. 26, II, CDC), sendo certo que os vícios foram apontados dentro do lapso legal.

Não prospera, pois, a tese de ausência de responsabilidade, tampouco a alegação de que as falhas decorreriam de falta de manutenção, não comprovada, motivo pelo qual a apelante deve ser responsabilizada pelos reparos.

4. DISPOSITIVO

Assim, diante da fundamentação exposta, CONHEÇO do Recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026